Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710979-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACIBE DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: BC COBRANCAS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (notas promissórias – R$ 1.443,25), indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) embora, de fato, possua contas em outras instituições, não as utiliza há anos, não possuindo sequer senhas de acesso a elas; 2) apresentou extratos recentes de suas contas no PicPay e Nubank, demonstrando que as movimentações se limitam a valores pequenos e voltados à subsistência, não evidenciando qualquer renda significativa ou capacidade de arcar com as despesas processuais; 3) é beneficiária do programa social Bolsa Família, fato que por si só comprova sua hipossuficiência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a gratuidade de justiça, o Juízo de origem considerou que: “(...) No caso, a autora alega ser autônoma e possuir conta no banco Caixa Ecônomica Federal, juntando o extrato respectivo. O extrato demonstra movimentação intensa na conta bancária apresentada com vários créditos e débitos. Contudo, em rápida consulta ao sistema Sisbajud é possível verificar que a executada possui relacionamento bancário com 6 instituições financeiras diferentes. A lealdade e boa-fé devem nortear a atividade das partes no processo, nos termos do art. 5o do CPC. Assim, resta ausente a comprovação real da situação financeira da executada que possam corroborar com a alegação de hipossuficiência. Ademais, eventual deferimento de gratuidade seria com efeito ex nunc, não repercutindo no montante executório perseguido. (...)” Ocorre que a agravante comprova que recebe bolsa família (ID 230009181 do processo originário), o que, por si só, já justifica a gratuidade da justiça requerida. No mesmo sentido: “(...) 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, com destaque para o fato de ser a recorrente beneficiária do programa de assistência social do Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês. (...)” (Acórdão 1933496, 0734542-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Além disso, o fato de ter várias contas bancárias em seu nome não infirma a hipossuficiência por ela declarada, pois ao que consta, as únicas contas movimentadas são aquelas cujos extratos já foram juntados, revelando valores mínimos. Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o prazo para pagamento voluntário está em curso, após o qual incidirão honorários advocatícios (CPC 523 § 1o). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator